Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-53.2022.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal de natureza grave. Recurso defensivo. Preliminar que busca a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa diante da não instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, requer a absolvição do recorrente e, de forma subsidiária, pugna pela redução da reprimenda. Conquanto não seja caso de anulação da r. sentença, já que durante a instrução

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal de natureza grave. Recurso defensivo. Preliminar que busca a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa diante da não instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, requer a absolvição do recorrente e, de forma subsidiária, pugna pela redução da reprimenda. Conquanto não seja caso de anulação da r. sentença, já que durante a instrução processual não se juntou qualquer documento que justificasse a instauração do incidente de insanidade mental, é de se observar que, após a sentença, a defesa apresentou cópia de decisão judicial que determinou a internação compulsória do réu em razão de seu aparente vício em álcool e drogas. Documento médico que confirma a possibilidade de dependência. Ademais, tanto a vítima quanto a testemunha indicaram que o apelante aparentava estar embriagado no momento da conduta. Novos elementos que recomendam a realização do exame para verificar a imputabilidade do recorrente. Convertido o julgamento em diligência, com determinação.